Tribunal: TJBA
Processo: 8052805-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052805-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ERIVALDO DE JESUS GONCALVES

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e determinou a incidência de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do excesso de execução com base no art. 523, §1º, do CPC.

2. Em suas razões, o agravante sustentou ausência de prova do dano material e alegou cumprimento voluntário da obrigação, com pagamento tempestivo, defendendo o afastamento da multa e dos honorários previstos no §1º do art. 523 do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação do excesso de execução diante da ausência de documentação que demonstre os descontos questionados; (ii) saber se é cabível a aplicação dos encargos previstos no art. 523, §1º, do CPC, considerando que o depósito foi realizado com a finalidade de garantir a execução e não como pagamento voluntário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença exequenda não determinou o cancelamento do contrato ou a interrupção de descontos mensais, tendo apenas convertido o negócio jurídico em empréstimo consignado e fixado critérios para apuração de eventual crédito em favor do autor. É justamente por isso que a alegação de “desaverbação” do contrato não evidencia o cumprimento de qualquer obrigação que tenha sido imposta pela sentença.
5. Além disso, o documento apresentado pelo agravante para comprovar a “desaverbação” não possui valor probante suficiente, tratando-se de simples cópia de tela de sistema interno do banco, sem data precisa da alegada operação e da sua consequência prática. Por outro lado, compete a instituição financeira, por deter os dados operacionais e financeiros, demonstrar a inexistência dos descontos alegados, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A impugnação apresentada não afastou os parâmetros estabelecidos na sentença nem demonstrou erro nos cálculos apresentados pelo exequente.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que apenas o pagamento voluntário, sem reservas, afasta a incidência da multa do art. 523, §1º, do CPC. No caso, o depósito foi realizado com expressa declaração de que visava apenas garantir a execução, sendo seguido da apresentação de impugnação, razão pela qual não configura adimplemento voluntário e não afasta a incidência dos encargos previstos no dispositivo.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052805-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO SA
e como agravado
ERIVALDO DE JESUS GONCALVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.